Tribunal: TJSP
Processo: 0041784-55.2012.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Existência de vício no julgado – Impossibilidade de pagamento escalonado como determinado em sentença – Legislador criou "faixas" de honorários de acordo com o valor a ser considerado, individualizando os honorários com mínimo e máximo para cada faixa, para que sejam justos e não fiquem exagerados – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acolhidos para sanar o vício,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Existência de vício no julgado – Impossibilidade de pagamento escalonado como determinado em sentença – Legislador criou "faixas" de honorários de acordo com o valor a ser considerado, individualizando os honorários com mínimo e máximo para cada faixa, para que sejam justos e não fiquem exagerados – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acolhidos para sanar o vício, para negar provimento à apelação e à remessa necessária, sem escalonamento dos honorários advocatícios.